Tribunal: TJSP
Processo: 2164264-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Revogação da prisão preventiva. Decisão Fundamentada. Presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Expressiva quantidade de entorpecentes encontrados. Segregação cautelar que se mostra necessária para, ao menos, garantia da ordem pública. Ausência de constrangimento ilegal. Covid-19 e recomendação n. 62 do CNJ. Inaplicabilidade.

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Revogação da prisão preventiva. Decisão Fundamentada. Presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Expressiva quantidade de entorpecentes encontrados. Segregação cautelar que se mostra necessária para, ao menos, garantia da ordem pública. Ausência de constrangimento ilegal. Covid-19 e recomendação n. 62 do CNJ. Inaplicabilidade. Ausência de demonstração de alguma relevante comorbidade do paciente ou de que no local onde se encontra recolhido haja algum surto incontrolável de Covid-19 que o faça merecedor de liberdade provisória ou prisão domiciliar em virtude da recomendação n. 62 do CNJ por não ser tratado no local onde se encontra. Ordem denegada.